Tribunal: TJMT
Processo: 1047284-75.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047284-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Eleição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[UNIAO CUIABANA DE ASSOC DE MORADORES DE BAIRROS UCAMB - CNPJ: 33.711.128/0001-12 (APELANTE), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCA VIEIRA - CPF: 005.515.921-41 (APELANTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), EDIO MARTINS DE SOUZA - CPF: 537.991.781-04 (APELANTE), JONAIL DA COSTA SILVA - CPF: 829.212.451-91 (APELANTE), SILVANA REGINA CONCEICAO - CPF: 672.975.361-72 (APELADO), RODOLFO HENRIQUE LEONIDAS DE SENA GONCALVES - CPF: 016.883.811-71 (ADVOGADO), EDIO MARTINS DE SOUZA - CPF: 537.991.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIO MARTINS DE SOUZA - CPF: 537.991.781-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GERIVAN EVANGELISTA - CPF: 032.816.211-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC no 1047284-75.2023.8.11.0041

APELANTES
: RODRIGO FRANÇA VIEIRA e JOANIL DA COSTA SILVA

APELADA
: SILVANA REGINA CONCEIÇÃO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ELEITORAL
–

PROCEDENCIA -
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BAIRRO
–
PRELIMINAR
-
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
–
ACOLHI
MENTO EM
RELAÇÃO A UM DOS APELANTES - MÉRITO - IRREGULARIDADES NO PROCESSO ELEITORAL - NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PELA ENTIDADE ORGANIZADORA
- UCAMB
- ART. 400 DO CPC/15 - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA - PARTICIPAÇÃO INDEVIDA DE AUTORIDADE POLÍTICA - VIOLAÇÃO AO REGIMENTO ELEITORAL DA UCAMB - VÍCIOS INSANÁVEIS - NULIDADE MANTIDA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ART
.
80 DO CPC/15 - DOLO OU MALÍCIA NÃO COMPROVADOS – ORIENTAÇÃO DO STJ -
PRIMEIRO
APELO
NÃO CONHECIDO – SEGUNDO
APELO
DESPROVIDO.

1. Não se conhece de recurso de apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, trazendo argumentos completamente alheios à lide, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. A presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC
/15
aplica-se quando a parte, mesmo intimada judicialmente, deixa de apresentar documentos essenciais à comprovação de fatos relevantes para o deslinde da causa, sem justificativa plausível.

3. Comprovada a conexão entre autoridade política, candidato e delegado responsável pela condução do pleito eleitoral em desacordo com o Regimento Eleitoral, resta caracterizada irregularidade substancial a justificar a nulidade do processo eleitoral.

4. A não apresentação dos documentos eleitorais básicos, como registro de candidatura, relação de moradores aptos a votar, súmula da votação e cédulas utilizadas, compromete a verificação da lisura do pleito, constituindo vício insanável que autoriza a anulação da eleição.

5. As associações civis regem-se por normas estatutárias e regimentais, cuja observância é imperativa, especialmente em procedimentos eleitorais, sendo cabível a intervenção do Poder Judiciário quando comprovada a inobservância de preceitos essenciais à legitimidade do pleito.

6
. A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

7
.
Primeira a
pelação
não conhecid
a
. Segunda

desprovida.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de
dois (02)
recursos de apelação
cível, um interposto por
RODRIGO FRANÇA VIEIRA
no
ID no 271403942
e outro por
JOANIL DA COSTA SILVA
no
ID no 271403945

em face da sentença que julgou procedente a
Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Eleitoral no 1047284-75.2023.8.11.0041
, ajuizada por
SILVANA REGINA CONCEIÇÃO
, determinando que a UCAMB proceda
à
convocação de nova eleição, no prazo de 60 dias, observando as disposições do Regimento Eleitoral da UCAMB e as determinações judiciais, bem como apresente a relação completa dos moradores aptos a votar e garantir a fiscalização imparcial por representantes indicados por ambas as chapas.

Ainda, excluir de toda participação qualquer figura pública e autoridade política, conforme o art. 10 do Regimento Eleitoral da UCAMB, sob pena de sanções processuais.

No mais, os requeridos, de forma solidária, foram condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC/15.

Os embargos de declaração opostos por JONAIL DA COSTA SILV
A
e RODRIGO FRANÇA VIEIRA foram rejeitados no
ID n
o
27140
3939
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE RODRIGO FRANÇA VIEIRA

Em suma, aduz o
apelante RODRIGO FRANÇA
VIEIRA que
não há provas do alegado apoio ostensivo do vereador Sargento Joelson à sua candidatura
, bem como
a autora
/apelada
não comprovou que moradores do bairro foram impedidos de votar
.

P
ondera que
a sentença recorrida também incorreu em erro de premissa ao a
firmar
que “
as alegações da autora sobre a obstrução ao direito de voto de eleitores legítimos
” restaram comprovadas – e pior -
com base no comprovante de residência de um único morador de nome CLAUDIO juntado no
ID no 136721762
.

Informa que tal fato, no entanto, foi devidamente refutado em sede de contestação, ocasião em que o recorrente comprovou que a pessoa de CLAUDIO já não mais reside no bairro Jardim Florianópolis desde o ano de 2022, possuindo apenas um lote naquela localidade, o que justifica o referido comprovante de residência.

A
lega que a
prova disso foi a ação judicial movida por CLAUDIO, que contou com a pessoa do recorrente como sua testemunha, para provar a falha na prestação de serviços por parte da concessionária de água do Município de Cuiabá, tendo o próprio CLAUDIO confessado residir no bairro primeiro de março.

Declara ainda
não há provas de que pessoas não residentes no bairro participaram da votação.

Por fim, pugna pela reforma
d
a sentença recorrida para, reconhecendo a ausência de provas das alegações autorais relativas aos supostos vícios existentes no processo eleitoral do Bairro Jardim Florianópolis, julgar improcedente a presente demanda.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE JOANIL DA COSTA SILVA

Por sua vez, o apelante JOANIL DA COSTA SILVA apresentou razões recursais abordando questões alheias

ao objeto do processo, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença
, vejamos:

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões vieram no
ID no 271403945
, oportunidade em que a apelada
SILVANA REGINA CONCEIÇÃO

arguiu a
preliminar
de
ausência de dialeticidade recursal
, bem como
improcedência do pedido de justiça gratuita, por ausência de comprovação da hipossuficiência. No mérito, defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, destacando a omissão dos
apelantes
em apresentar os documentos eleitorais requeridos. Postula, ainda, a condenação dos apelantes
por litigância de má-fé, por entender que o recurso possui caráter protelatório.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Para melhor compreensão
,
necessário se faz um resumo sucinto da lide trazida
à
prestação jurisdicional.

A autora

SILVANA REGINA CONCEIÇÃO
ajuizou a presente
Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Eleitoral no 1047284-75.2023.8.11.0041
, contra
a

UNI
Ã
O CUIABANA DE ASSOC
IAÇÃO
DE MORADORES DE BAIRROS UCAMB, RODRIGO FRANCA VIEIRA
E
JONAIL DA COSTA SILVA

buscando a declaração de nulidade do processo eleitoral realizado em 03/12/2023 para a presidência da Associação de Moradores do bairro Jardim Florianópolis, município de Cuiabá-MT, alegando a ocorrência de diversas irregularidades que teriam comprometido a lisura do pleito.

Em sua petição inicial, sustentou que:

a) foi candidata à presidência da Associação de Moradores, tendo sua chapa recebido a designação de "Chapa 1 - Amigos do Florianópolis"
,

sendo que
o réu Rodrigo França Vieira, então presidente da associação, disputava a reeleição pela "Chapa 2";

b
)
que
durante o período de campanha, o candidato da Chapa 2 teria desrespeitado o Regimento Eleitoral da UCAMB ao participar de evento público de entrega de escrituras públicas promovido pelo Estado de Mato Grosso;

c
) o candidato da Chapa 2 teria utilizado carro de som para divulgação irregular de concessão de escrituras públicas;

d
) o vereador Sargento Joelson teria apoiado ostensivamente o candidato da Chapa 2, em desacordo com as normas eleitorais;

e
) o Sr. Domingos Amadeu, designado pela UCAMB como delegado para conduzir o processo de votação, seria funcionário do gabinete do vereador Sargento Joelson, evidenciando conluio;

f
) no dia da votação, membros da Chapa 2 teriam impedido moradores de votar, enquanto pessoas não residentes no bairro teriam sido autorizadas a participar da eleição;
e

g
) o delegado responsável pela votação teria distribuído mais de uma ficha de votação para alguns eleitores e teria mantido em cárcere privado a diretora da escola onde ocorreu a votação.

Informou ainda a autora que
requereu a apresentação de documentos pela UCAMB, incluindo o registro de candidatura da Chapa 2, relação de moradores aptos a votar, súmula da votação, relação de moradores que votaram, cédulas de votação utilizadas e relação de moradores que votaram nos bairros Silvanópolis e Jardim Vitória
, sem sucesso.

Em contestação, os réus alegaram ausência de provas das irregularidades apontadas, argumentando que o processo eleitoral teria transcorrido regularmente, conforme os regulamentos vigentes.

Na fase instrutória, embora tenha sido oportunizada a especificação de provas, os réus não se manifestaram, deixando transcorrer o prazo
in albis
. A UCAMB, por sua vez, não apresentou os documentos solicitados pela autora e determinados pelo juízo, apesar de intimada para tanto.

Concluída a instrução, foi proferida a sentença
de procedência,
dando azo aos presentes recursos.

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DE JOANIL DA COSTA SILVA

O princípio da dialeticidade recursal constitui requisito formal intrínseco de admissibilidade do recurso, impondo ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos adotados pela decisão recorrida, expondo as razões fáticas e jurídicas que demonstrariam seu desacerto.

No caso, observ
a-se
que o recurso interposto por
JOANIL DA COSTA SILVA

não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, trazendo, em verdade, argumentos completamente alheios à lide, relacionados a questões de divórcio e partilha de bens, sem qualquer correlação com o procedimento eleitoral objeto da demanda.

A jurisprudência do
STF, STJ
e deste Tribunal consolidou-se no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida implica no não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
Confira:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1 .

O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III
). 3. Agravo interno não conhecido.”
(STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015 .3.00.0000, Relator.:
NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022)

Portanto,
não conheço do recurso
interposto por
JOANIL DA COSTA SILVA
, por
total
ausência de dialeticidade
recursal.
-

M

É

R

I

T

O

Eminentes pares

Passo à análise do recurso interposto
por
RODRIGO FRANÇA VIEIRA
,
o qual
cing
e
-se aos seguintes pontos:
a
inexistência de provas do apoio ostensivo do vereador Sargento Joelson ao recorrente;
a
ausência de comprovação de que moradores do bairro foram impedidos de votar; e falta de provas de que pessoas não residentes no bairro participaram da votação.

Antes de adentrar especificamente nos argumentos do recurso, é imperioso destacar que a sentença recorrida
se baseou
fundamentalmente na aplicação da presunção de veracidade prevista no artigo 400 do C
PC/15
, em decorrência da não apresentação dos documentos eleitorais pela UCAMB, a despeito de determinação judicial expressa
:

"Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I -
o
requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II -
a
recusa for havida por ilegítima."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que o descumprimento injustificado da determinação de exibição de documentos autoriza a presunção relativa de
veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com os documentos solicitados:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) 3. Em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas pelo Juízo de origem em conjunto com as demais provas produzidas nos autos."
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
1646587/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
de 15/09/2020)

Na hipótese
, o juízo
singular
determinou expressamente à UCAMB a apresentação dos seguintes documentos: registro de candidatura da Chapa 2; relação de moradores aptos a votar; súmula da votação; relação de moradores que votaram; cédulas de votação utilizadas para contabilização dos votos; e relação de moradores que votaram nos bairros Silvanópolis e Jardim Vitória
.

A determinação constou na decisão de ID
no
141332436, com prazo específico para cumprimento. Contudo, conforme constatou a sentença recorrida, a UCAMB não apresentou os documentos solicitados, limitando-se a requerer prorrogação de prazo sem apresentar justificativa plausível para o descumprimento, o que ensejou a aplicação da presunção de veracidade prevista no artigo 400 do CPC
/15
.

É importante ressaltar que os documentos solicitados não eram de difícil obtenção ou produção, tratando-se de registros básicos de um procedimento eleitoral regular, que deveriam estar sob guarda da
entidade responsável pela condução do pleito. A ausência desses documentos é circunstância que, por si só, já levanta dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral questionado.

DA NULIDADE DO PROCESSO ELEITORAL

As alegações recursais não se sustentam diante do contexto processual estabelecido.

Primeiramente, quanto à alegação de ausência de provas do apoio ostensivo do vereador Sargento Joelson ao recorrente, verifica-se que a apelada juntou à petição inicial
prints
de redes sociais e indicação de links de áudios e vídeos que demonstra
ra
m tal apoio e a participação do vereador em eventos relacionados ao pleito. O apelante, em sua defesa, limitou-se a alegar que os links estariam "corrompidos", sem, contudo, apresentar qualquer contraprova ou justificativa plausível para afastar a presunção de veracidade estabelecida pelo artigo 400 do CPC
/15
.

Ademais, a própria petição inicial trouxe elemento objetivo de prova, demonstrando que o delegado responsável pela condução da eleição, Sr.
DOMINGOS AMADEU
, era funcionário lotado no gabinete do vereador
SARGENTO JOELSON
(ID
no
136721763), evidenciando a conexão entre o vereador, o candidato da Chapa 2 e a condução do pleito eleitoral, em clara violação ao Regimento Eleitoral da UCAMB, que em seu artigo 10, §§ 1o e 2o, veda a realização de propaganda por autoridades e sua permanência nos locais de votação
:

“Art. 10o É VEDADO. A candidatura a qualquer cargo na diretoria executiva e conselho fiscal de associação de moradores e similares filiadas a UCAMB quem está no exercício da função pública ou mandatos eletivos (Ministros, secretários executivos, secretários estaduais e municipais
eadjuntos
, presidentes de estaquias e de empresas públicas, vereador,
deputado estadual e federal, prefeito, governador, senador, e presidente da república.

§ 1 - É VEDADO. A estas autoridades fazer propaganda e colocar em vantagem candidato em todo material permitido por este regimento eleitoral
.

§ - 2 É VEDADO a permanecia de autoridades nos locais de votação. § - 3 Sendo permitido a permanência a diretoria executiva e conselho fiscal da
Ucamb
e delegados.”

Quanto à alegação de que não haveria provas de que moradores foram impedidos de votar, o recorrente centra sua argumentação no caso específico do Sr.
CLÁUDIO,
sustentando que
este
não mais residia no bairro desde 2022. Ocorre que, independentemente da situação particular do Sr.
CLÁUDIO
, a sentença se fundamentou na ausência dos documentos eleitorais essenciais que deveriam ter sido apresentados pela UCAMB, notadamente a relação de moradores aptos a votar e a relação de moradores que efetivamente votaram.

A não apresentação desses documentos fundamentais, sem justificativa plausível, autoriza a presunção de veracidade da alegação de que houve impedimento de moradores de exercerem seu direito de voto. Além disso, a situação específica do Sr.
CLÁUDIO
, mesmo que interpretada favoravelmente ao recorrente, não seria suficiente para afastar as demais irregularidades apontadas.

No mais
, quanto à alegação de que não haveria provas de que pessoas não residentes no bairro teriam participado da votação, novamente o recorrente ignora o contexto processual estabelecido com a não apresentação dos documentos eleitorais pela UCAMB. A relação de moradores aptos a votar e a relação dos votantes são documentos essenciais para aferir a regularidade do processo eleitoral, e sua não apresentação, após
determinação judicial específica, autoriza a presunção de veracidade das alegações da parte autora.

Ainda, o
recorrente sustent
ou
que as alegações da autora estariam baseadas apenas em "selfies" de pessoas que ele desconhece. No entanto, tal argumento não é suficiente para afastar a presunção estabelecida pelo artigo 400 do CPC
/15
, especialmente considerando que caberia à UCAMB apresentar a documentação oficial do pleito, o que não ocorreu.

Vale salientar também
que a não apresentação dos documentos eleitorais solicitados não é mera irregularidade formal, mas compromete substancialmente a verificação da lisura do pleito. A transparência e o acesso aos registros eleitorais são pressupostos básicos de um processo democrático, e sua ausência, por si só, já seria suficiente para justificar a anulação do processo eleitoral, independentemente das demais irregularidades apontadas.

Inclusive, o
Regimento Eleitoral da UCAMB estabelece regras claras para garantir a lisura e a transparência do processo eleitoral nas associações de moradores, incluindo a vedação à participação de candidatos em eventos públicos durante o período eleitoral (art. 4o) e à realização de propaganda por autoridades (art. 10), normas que, conforme as provas dos autos e a presunção estabelecida pelo artigo 400 do CPC
/15
, foram violadas no caso em análise.

A jurisprudência dos tribunais pátrios
, inclusive deste,
tem se consolidado no sentido de reconhecer a nulidade de processos eleitorais em associações civis quando verificadas irregularidades substanciais que comprometam a lisura e a legitimidade do pleito:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - ASSOCIAÇÃO CIVIL - DIRETORIA - REELEIÇÃO - DESCONFORMIDADE COM NORMA ESTATUTÁRIA - ELEIÇÃO NULA. 1. As associações se regem
internamente pelo disposto em seu estatuto social, sendo imperativa a observância de suas normas, mormente em procedimento eleitoral para a escolha de novos membros da diretoria. 2. Deve ser declarada nula a eleição de Presidente da associação quando não observado o disposto em seu Estatuto. 3. Recurso provido."
(TJMG - AC 10245120018701001 MG, Relator:
WAGNER WILSON
, Data de Julgamento: 07/08/2014, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ELEIÇÃO DE DIRETORIA DA URAMB - UNIÃO RONDONOPOLITANA DE ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRROS - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO REGIMENTO ELEITORAL - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ELEIÇÃO JÁ REALIZADA - NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (...) A eleição para escolha da diretoria da URAMB - União Rondonopolitana de Associações de Moradores de Bairros foi designada e realizada sem o atendimento da exigência específica de publicação prévia do Regimento Eleitoral, conforme previa o edital de convocação da eleição." (
TJMT - AI 1001873-40.2020.8.11.0000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/04/2020)

O caso em análise revela irregularidades ainda mais graves, não apenas formais, mas substanciais, que comprometem a própria essência do processo democrático que deve reger as associações civis. A omissão na apresentação dos documentos eleitorais, a participação de autoridades políticas em clara violação ao regramento aplicável, e os indícios de manipulação do processo de votação constituem vícios insanáveis que
justificam plenamente a declaração de nulidade do pleito e a determinação de realização de nova eleição, com observância estrita das normas estatutárias e regimentais.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias
, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, uma vez que aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo a nulidade do processo eleitoral diante das graves irregularidades verificadas e da não apresentação dos documentos eleitorais essenciais pela entidade responsável pela condução do pleito.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

No tocante à multa por litigância de má-fé, não procede o inconformismo da parte embargada, pois, a meu viso, ausente o alegado dolo processual.

Além do mais, a má-fé processual enseja a caracterização inequívoca de que a parte tenha incorrido em uma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC. Confira:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado.

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

O
Superior Tribunal de Justiça
entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no referido artigo, é necessária a
intenção dolosa ou culpa grave do litigante e intensão de obstrução do trâmite regular do processo
.
Confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé.
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o
litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (
AgRg
no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 12/12/2008). Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
, o que não se verifica no caso. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos."
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1831153/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021)

Ademais, para que se reconheça a litigância de má-fé, é necessário que se caracterize o deliberado intuito de praticar a deslealdade processual, com o escopo de obter vantagem indevida, sendo imprescindível a demonstração do dolo de forma inequívoca.

No caso em comento, não se vislumbra que a atuação da parte embargante se deu de forma desleal, maldosa e com dolo ou grave culpa e, muito menos causou prejuízo para parte embargada.

Assim sendo, não há que se falar em multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
interposto por JOANIL DA COSTA SILVA,
e
nego provimento ao recurso
de
RODRIGO FRANÇA VIEIRA
.

No mais, os termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, m
ajoro os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada em
mais R$
1.000,00
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025